Tribunal: TJDFT
Processo: 0737560-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737560-62.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RAIMUNDO GOMES DE AQUINO RECORRIDA: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA (IFPD). MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO AUTONÔMICA PELO SEGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DIREITO À INFORMAÇÃO. OBSERVADO. 1. Verificado que a r. sentença se vinculou ao pedido inicial, em respeito ao princípio da congruência. Dessa feita, impõe-se a rejeição da preliminar de julgamento extra petita. 2. Trata-se de ação de cobrança com o objetivo de obter indenização securitária, em virtude da ocorrência de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD). 3. A despeito da incapacidade definitiva para o exercício da atividade militar, a patologia da qual sofre o autor não se amolda à hipótese da cobertura contratual pleiteada, uma vez que esta não o invalida para o desempenho de labores na vida civil, tão pouco lhe retira a autonomia existencial. 4. Repele-se a alegação de ofensa ao direito à informação, quando da análise dos documentos colacionados aos autos infere-se a ciência da parte quanto a disponibilidade das Condições Gerais e do Contrato no site da FHE e nos seus Postos de Atendimento. 5. Preliminar rejeitada. Deu-se provimento ao recurso adesivo da ré. Negou-se o apelo do autor. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, 6o inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque a forma de contratação do seguro gerou a expectativa de que a incapacidade para o trabalho (militar) já lhe outorgaria o direito à integralidade da indenização; b) artigos 85 e 86, ambos do CPC, pois, com o acolhimento de seu pleito, a parte recorrida deve ser condenada ao pagamento integral dos honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados do Mato Grosso do Sul e da Paraíba. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 4o, 6o inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, todos do CDC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora elucidou no ID 31252018 – Págs. 6/8 que: O contrato firmado pelas partes apresenta como uma das possibilidades de cobertura securitária a hipótese de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), com capital máximo segurado de R$ 178. 806,25 (cento e setenta e oito mil oitocentos e seis reais e vinte e cinco centavos) – ID 77068306 - Pág. 14 e ID 77068303 - Pág. 2 dos autos de origem. De acordo com a cláusula referente a hipótese de IFPD, o contrato “garante o pagamento antecipado do capital segurado da cobertura de morte, ao próprio segurado, em caso de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença, durante a vigência do seguro e conseqüente de doença que cause a perda de sua existência independente (...)” (ID 77068307 - Pág. 41 dos autos de origem), sendo a perda da existência independente “caracterizada pela ocorrência de quadro clinico incapacitante, decorrente de doença, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado comprovadas na forma definida nas condições gerais e/ou especiais” (ID 77068307 - Pág. 42 dos autos de origem). A despeito da incompatibilidade para o exercício da atividade militar, constato que a situação do autor não o invalida para o desempenho de labores na vida civil, muito menos lhe retira a autonomia existencial para conduzir-se sem a intervenção imediata de terceiros. Com efeito, noto que a patologia da qual sofre o autor, caracterizada pela incapacidade permanente, parcial, incompleta e de grau leve, não se amolda a nenhuma das hipóteses de cobertura contratual capaz de ensejar a indenização securitária. (...) Em que pese o apelante/autor ter afirmado a existência de mácula no seu direito à informação (art. 46 e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor), da mera leitura dos documentos por ele acostados aos autos, mormente do Certificado individual de Seguro (ID 77068303 - Pág. 2) e do Termo de Adesão Individual Simplificado (ID 77068303 - Pág. 05 dos autos de origem), percebe-se que, consta informação nos referidos documentos de que as Condições Gerais e Contrato estariam disponíveis no site da FHE (http://fhe.org.br) e nos Pontos de Atendimento da FHE. Logo, não merece amparo a tese evocada pelo apelante/autor de que as regras dispostas no CDC foram violadas. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusula contratual e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que a barreira ditada pelos enunciados supracitados também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1609463/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021). Do mesmo modo, não deve prosperar a defendida negativa de vigência aos artigos 85 e 86, ambos do CPC, pois "os critérios concernentes à distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais foram adotados com base em matéria fático-probatória, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ". (AgInt no AREsp 1895297/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 28/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015